Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-38.2020.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALESSANDRO MARTINS ALMEIDA - CPF: 523.109.142-15 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GOMES - CPF: 034.715.851-09 (AGRAVADO), CLAUDIA KAFER - CPF: 033.891.421-85 (AGRAVADO), DEVAIL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 807.772.791-34 (AGRAVADO), FABIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.611.311-80 (AGRAVADO), ISAIAS CORDEIRO ROSA - CPF: 019.606.661-18 (AGRAVADO), JACKSON DISCHER - CPF: 031.887.641-89 (AGRAVADO), JEFERSON BRAION DE OLIVEIRA DE SENE - CPF: 044.878.481-56 (AGRAVADO), MARCIANO ROQUE DA SILVA - CPF: 015.301.682-52 (AGRAVADO), RICARDO DANTAS MAZIERI - CPF: 039.805.331-66 (AGRAVADO), RONAN BAHLS KAVA - CPF: 054.778.901-77 (AGRAVADO), WILLIAN VICTOR DOS SANTOS MORAES - CPF: 028.816.541-18 (AGRAVADO), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO PERCENTUAL DE 14%. LIMINAR NA ORIGEM CONCEDIDA PARA REDUZIR A ALÍQUOTA PARA 9,5%. DESCONTOS COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. LIMINAR RECURSAL DEFERIDA. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA nos autos do processo n. 1000778-48.2020.8.11.0105, que deferiu o pedido liminar para determinar que a Agravante realizasse o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 9,5%, sobre os proventos dos Agravados.

2. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, restou assentado que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal.

3. Com efeito, em se tratando de decisão proferida pela Suprema Corte, em sede de controle de constitucionalidade, que exerce competência constitucional e vinculante, é preciso conferir segurança jurídica às mesmas relações jurídicas.

4. Não havendo usurpação de competência, por se tratar a matéria previdenciária de hipótese de competência concorrente, ao menos em cognição sumária, não há que se falar em irregularidade no aumento da alíquota por meio de legislação estadual

5. A decisão agravada não preenche os requisitos do artigo 300 do CPC, motivo pelo qual entendo por confirmar a decisão liminar recursal proferida ao ID n. 76688964.

6. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA nos autos do processo n. 1000778-48.2020.8.11.0105, que deferiu o pedido liminar para determinar que a Agravante realizasse o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 9,5%, sobre os proventos dos Agravados.

A liminar recursal restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 76688964.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pela ausência de interesse público (ID 76795485).

Os Agravados regularmente intimados não apresentaram as contrarrazões.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

Segundo consta do Recurso, os Agravados são integrantes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e contribuíram para a previdência estadual mediante desconto de 11% (onze por cento) da parcela de seus proventos, a rigor do que previa a Lei Complementar n.º 202/2004, nos termos da antiga redação do seu art. 2º, I.

Ocorre que a contribuição previdenciária dos militares, passou a incidir na alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre a sua remuneração, conforme disposto no artigo 2º, inciso II e §2º da Lei Complementar n.º 654/2020, que alterou a LC n.º 202/2004.

Após a análise da situação concreta dos autos, tenho que cabe ao ente estatal a definição das alíquotas previdenciárias a incidirem nos vencimentos de seus servidores, o que foi confirmado, em tutela de urgência, nos autos da ACO 3396/STF, pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes.

Certo é que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9º, §4º, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, neste sentido:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

No mesmo sentido, cito o conteúdo do artigo 11, da referida Emenda Constitucional, que dispõe sobre a alíquota a ser aplicada:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

Em consequência, foi editada a Lei Federal nº 13.954/2019, que fixa, no artigo 24, as alíquotas previdenciárias a serem aplicadas para o pessoal das Forças Armadas, bem como incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei 667/69, nestes termos:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021.

Decreto-Lei 667/69

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual (LC 202/2004):

Art. 2º O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

"Art. 2º (...)

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”

Com base nisso, o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Cível Originária nº 3396 junto ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de flagrante inconstitucionalidade das normas federais (art. 24 da Lei Federal nº 13.957/2019 e art. 24-C, caput, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 667/69), a serem aplicadas a servidores militares estaduais, pois resulta em violação à autonomia dos Estados.

Observa-se que foi deferida tutela de urgência na liminar concedida pelo STF, na ACO nº 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinando-se que a União “se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019”.

Ocorre que o motivo determinante (ratio decidendi) da decisão proferida pelo STF na ACO nº 3396 foi exatamente o fato de que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, havendo plausibilidade jurídica da tese de extrapolação de competência por parte da União ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, quando da edição das normas gerais (inciso XXI do artigo 22 da CF/88).

Neste sentido, destaca-se o seguinte trecho da referida decisão:

“O entendimento jurisprudencial reiterado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, “X”, entre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.

Registre-se, ainda, que o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.912 (Rel. Min. EDSON FACHIN), assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”. (...)

Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.” (g.n.)

Depreende-se, pois, que a liminar foi deferida pelo C. STF em razão do possível extravasamento de competência por parte da União Federal em matéria que diz respeito à competência dos Estados, portanto, por força do princípio do stare decisis et non quieta movere, a ratio decidendi das decisões proferidas pelo STF, em se tratando de controle de constitucionalidade, é de observância obrigatória, ainda que se trate de decisão de cunho provisório, sob pena de afronta ao dever de integridade e coerência de jurisprudência, insculpido no artigo 926 do CPC.

Desse modo, ao menos nessa fase cognitiva sumária, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2º da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1º da Constituição Federal:

Art. 149 (...)

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

A propósito, eis o recente entendimento jurisprudencial do e. TJMT sobre o tema:

“(...) A questão acerca da possibilidade de aplicação de alíquota de contribuição previdenciária aos servidores militares do Estado de Mato Grosso diversa das Forças Armadas foi objeto da ação cível originária nº 3396/DF, cujo julgamento ocorreu em sessão virtual do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no dia 2 de outubro de 2020. (...)

Assim, penso que, apesar de o exame de constitucionalidade da Lei Complementar Nacional nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não ter ocorrido em sede de ação direta de inconstitucionalidade e sim de forma incidental, há elementos suficientes a afastar a existência de fundamento relevante (aplicação de alíquota de contribuição previdenciária prevista em ato normativo, em tese, inconstitucional), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Ademais, não se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, mormente, porque, o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual deferimento da segurança.”

(TJTM, N.U 1021884-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/01/2021, Publicado no DJE 15/01/2021)

Com essas considerações, por não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC,
entendo que não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar a decisão liminar proferida em grau recursal.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para confirmar a liminar proferida ao ID n. 76688964, e reformar a decisão agravada, para manter a alíquota de contribuição prevista na
Lei Complementar 654/2020.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021